Tribunal: STF
Processo: HC 243905
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleyton de Souza Meira Moreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 914.659/PR (evento 16).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos, 4 meses e 10 dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006 (evento 14).



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do paciente ante a falta de provas de autoria do delito. Alega que a condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e na suposta confissão informal do paciente, não corroborada em juízo. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 16):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos elementos fáticos e probatórios constantes da ação penal na origem, entenderam estar devidamente demonstrada a autoria delitiva, ante a confissão informal do paciente (a qual foi reconhecida por esta Corte, na dosimetria da pena), bem como em razão da manifestação em juízo dos agentes penitenciários presentes quando da apreensão da droga.



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 



    3. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, por negativa de autoria. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De início, assento que o Superior Tribunal de Justiça rechaçou o pleito de absolvição, tendo em vista que:



     “(...)



    Busca-se, no caso, a concessão da ordem para absolver o paciente da imputação da prática do delito de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a concessão da ordem para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.



    Acerca do primeiro ponto, ao confirmar a condenação do paciente, o TJPR consignou:



    Verifica-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia, restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (mov. 1.1), pelo Auto de Exibição e Apreensão (mov. 1.7), pelo Auto de Constatação Provisória de Droga (mov. 1.9), pelo Boletim de Ocorrência (mov. 1.2), pelos Termos de Depoimento (movs. 1.3 e 1.5), pelos Termo de Interrogatório (mov. 1.10), bem como Laudo Toxicológico (mov. 104.2).



    Portanto, não há o que se discutir quanto a prova da materialidade.



    A autoria também está comprovada através da prova oral colhida na fase investigativa e judicial.



    Consigne-se que as transcrições utilizadas na fundamentação da sentença (mov. 145.1) são fiéis aos depoimentos e interrogatório prestados em juizo, razão pela qual serão aqui aproveitados, em homenagem à celeridade c economia processual.



    O acusado CLEYTON DE SOUZA MEIRA MOREIRA, ao ser interrogado, negou a autoria informando que (mov. 132.3):



    "na data do ocorrido, quando voltou do pátio de sol, um dos policiais penais lhe ordenou que entregasse seu caderno de estudos, tendo se negado, motivo pelo qual foi levado para outra galeria, onde permaneceu por dez dias, e não para o isolamento, além de ter sido conduzido à delegacia.



    Malgrado não saiba onde foram encontradas as porções de maconha, os telefones celulares e os demais objetos, nem os tenha visto, refutou terem sido apreendidas em seu cubículo anterior Pouco depois, mesmo negando ter assumido a propriedade de tais bens, mudou sua versão e passou a relatar que estes foram apreendidos em sua cela e seriam de Maicon, preso que foi levado para cela isolada para aguardar julgamento pelo Conselho Disciplinar da PEL Il." O policial penal MARCELO APARECIDO GRACIANO, respondeu que (mov. 109.2):



    "os presos do cubículo 348, na galeria 28 da Penitenciária Estadual de Londrina II (PEL II), saído, na data do fato, para tomar sol, tendo o ora depoente e seu companheiro de trabalho, o policial penal Luiz Mario, entrado na aludida cela para efetuar vistoria. Durante a diligência, apreenderam, na estrutura do vaso sanitário, um saco plástico contendo cerca de 600g (seiscentos gramas) de maconha, divididos em várias porções, e telefones celulares. Quando os presos retornaram, foram perguntados sobre a propriedade dos bens, tendo o acusado a assumido." No mesmo sentido foi o depoimento do policial penal LUIZ MARIO SANTOS SOUSA DE OLIVEIRA, acrescentando (mov. 132.4):



    "terem sido os objetos encontrados em um cano de esgoto, próximo a uma janela, sob fácil acesso dos detentos, após terem percebido a presença de uma linha esticada que, ao ser puxada, trazia consigo um saco contendo os mencionados itens. Ratificou ter sido efetuado um comunicado interno, que seria submetido ao Conselho Disciplinar da unidade, bem como sido o acusado isolado em cela própria." Devidamente analisado o acervo probatório, os fatos apresentados foram firmes no sentido de que, em vistoria na cela do detentos no cubículo 348, na galeria 28 da Penitenciária Estadual de Londrina II (PFL 11), foram localizados na estrutura do vaso sanitário, um saco plástico contendo cerca de 600g (seiscentos gramas) de maconha, divididos em várias porções, e telefones celulares.



    Segundo depoimento dos policiais Marcelo Aparecido Graciano c penal Luiz Mario Santos Sousa de Oliveira, em vistoria em uma das celas da penitenciaria foram localizados entorpecentes análogos a maconha em um cano de esgoto, sendo perguntado aos presos sobre a propriedade dos bens, oportunidade em que o acusado assumiu a posse dos entorpecentes.



    Por outro lado, o acusado Cleyton de Souza Meira Moreira negou os fatos, aduzindo que não saiba onde foram encontradas as porções de maconha, os telefones celulares e os demais objetos.



    Com efeito, os agentes públicos inquiridos em juízo atestaram com minudência as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do réu, confirmando terem os presos do cubículo 348, na galeria 28 da Penitenciária Estadual de Londrina 11 (PEL 11), saído, na data do fato, para o banho de sol, quando os agentes entraram na aludida cela para efetuar vistoria e lá encontraram os entorpecentes.



    Desta forma, não se mostra plausível a alegação do apelante de que há ausência de provas ou que não concorreu para o delito, pois todo o conjunto probatório aliados aos depoimentos prestados corroboram em juízo, sendo a autoria suficiente para embasar a sentença condenatória.



    Destarte, por tudo o que aqui restou exposto, bem é de ver que inexiste autorização à reforma do decisum singular, afigurando-se absolutamente descabida a aplicação do princípio in dubio pro reo na espécie, assim como o disposto no art. 386, em quaisquer de seus incisos, do CPP.



    Não se pode perder de vista a importância da prova testemunhal advinda dos depoimentos dos policiais, que, tanto em Juízo como durante o inquérito policial (mov. 1.4 e 1.6), narraram com detalhes como se deu a localização da droga.



    Acrescento, com relação aos depoimentos dos agentes penitenciários, que compartilho do entendimento majoritário relativamente à sua validade como meio de prova para sustentar condenação.



    (...) Pertinente consignar que os depoimentos dos agentes públicos se mostraram impessoais, verdadeiros, e refletiram coesão entre si na elucidação dos fatos, sendo esta prova legítima e apta a manter a condenação, uma vez que inexistem motivos para se questionar a veracidade de suas alegações.



    Portanto, pelas razões expostas, considero estar comprovado que o acusado de fato possuía consigo as substâncias entorpecentes.



    Dos trechos acima destacados, conclui-se que a condenação amparou-se nas circunstâncias da prisão em flagrante, a qual ocorreu dentro de cela de estabelecimento prisional, onde foram apreendidas drogas, celulares e acessórios pelos agentes penitenciários, perante os quais o paciente confessou a autoria do delito.



    Ademais, como observou o acórdão impugnado, os depoimentos em juízo dos agentes prisionais foram detalhados, coerentes e impessoais, os quais, notadamente nas peculiaridades do caso concreto, assumem especial relevância e autorizam a condenação (parecer do Ministério Público Federal e-STJ fl. 143). E a jurisprudência desta Corte entende que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (AgRg no HC 675.003/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).



    (...)



    Diante desse quadro, aplica-se o entendimento de que, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação.



    (...)



    Portanto, não prospera o pleito absolutório.”



    Nesse prisma, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente